Tribunal: STF
Processo: RE 86245
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SUSPENDE (NÃO INTERROMPE), A PRESCRIÇÃO,
ISTO É, FAZ PARALISAR A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO TEMPO
EM QUE ESTIVER EM ESTUDO, ATÉ A DECISÃO ADMINISTRATIVA. 
JULGADA A RECLAMAÇÃO, RECOMEÇA A CORRER O PRAZO DA PRESCRIÇÃO, DEDUZINDO-SE O
PERÍODO JÁ TRANSCORRIDO DO TEMPO TOTAL ESTABELECIDO EM LEI.
EXEGESE DOS ARTS. 1º, 4º § 6 DO DECRETO 20.910/32.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.